Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711109-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO DOS REIS MARTINS IMPETRANTE: FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS, ANA CAROLINA BETTINI DE ALBUQUERQUE LIMA, THIAGO GUIMARAES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os advogados ANA CAROLINA BETTINI DE ALBUQUERQUE LIMA, FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS e THIAGO GUIMARAES PEREIRA impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de FERNANDO DOS REIS MARTINS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal consistente na renovação do período de monitoração eletrônica do Réu por mais 90 (noventa) dias, nos mesmos termos anteriores, vez que permanece em prisão domiciliar. O paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), referente ao inquérito policial no 25/2020, da CORD, ocorrência policial no 27/2020, também da CORD. Na ocasião foram encontrados 341 comprimidos de MDMA, 10 porções com massa líquida de MDMA e 03 cápsulas transparentes com MDMA, conforme laudo preliminar de constatação e segundo relatos do APF. Os impetrantes alegam que no dia 18/12/2020 houve decisão judicial que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da impossibilidade de ser proferida a sentença naquele momento (ID 80230400). Informam que foi determinada a renovação do período de monitoração eletrônica do Réu por mais 90 (noventa) dias, nos mesmos termos anteriores, vez que permanece em prisão domiciliar. Argumentam que a ausência de prolação de sentença até o presente momento e a falta de reanálise da necessidade da prisão preventiva em apreço por parte da decisão apontada como coatora viola os comandos dos arts. 5o, incisos LXVIII, 93, inciso IX, ambos da CF, e 316, caput e parágrafo único, CPP. Requerem que seja concedida liminar para suspender os efeitos do ato coator, determinando-se a manutenção do status quo - prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico em razão do vencimento do prazo inicial. Pugnam, ainda, pela concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, determinando-se sua revogação, bem como da renovação do monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que renovou a monitoração eletrônica do paciente tem o seguinte teor: “Primeiramente, renove-se o período de monitoração eletrônica do Réu por mais 90 (noventa) dias, nos mesmos termos anteriores, vez que permanece em prisão domiciliar. Caso já tenha retirado o aparelho, intime-se o Réu para comparecer em 48 (quarenta e oito) horas ao CIME para colocação da tornozeleira, sob pena de configurar descumprimento de sua prisão temporária. Oficie-se ao CIME para noticiar a presente decisão. Autorizo, ainda, excepcionalmente, o Acusado a trabalhar na empresa RDC COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI, situada na TR SIA TRECHO 5, LOTE 5, 15, 25 E 35, ED. VIA IMPORT, SALA 352, ZONA INDUSTRIAL, GUARÁ, BRASÍLIA – DF, segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 12h. Autorizo ainda, para que possa comparecer ao trabalho, por deslocamento em transporte público, que deixe sua residência às 7hs da manhã e para ali retorne até as 19hs. Informe-se ainda ao CIME que está o Denunciado proibido de tramitar e permanecer em um raio de 500 metros da Feira dos Importados, devendo qualquer violação ser imediatamente comunicada a este Juízo. Oficie-se. Promovidas as diligências necessárias, retornem conclusos para sentença. Cumpra-se e intime-se.”. A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme se vê: “Art. 5o, LXVIII, CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” Por sua vez, o Código de Processo Penal prevê: “Art. 647, CPP: Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que deferiu o período de monitoração eletrônica do Réu por mais 90 (noventa) dias está devidamente fundamentada, sendo necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram à renovação. Ademais, reforço que a decisão encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a manutenção da decisão que renovou o período de monitoração eletrônica do Réu por mais 90 (noventa) dias, nos mesmos termos anteriores, vez que permanece em prisão domiciliar. Por meio da análise das peças que instruem os autos, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o acusado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas. Ressalta-se que a impossibilidade de se proferir sentença foi causada pela Defesa, em razão da necessidade de juntada de documentos para apreciação de seus requerimentos finais. Ainda assim, tendo em vista que o Réu se encontrava detido desde 26 de junho de 2020, o Juízo a quo substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, dela só podendo se ausentar com a autorização do Juízo e para comparecer a todos os atos processuais, salvo em caso de emergência médica justificada, sob pena de revogação do benefício (art. 282, § 4o, do CPP). Ressalta-se que o paciente foi flagrado com grande quantidade de drogas ilícitas (341 comprimidos de MDMA, 10 porções com massa líquida de MDMA e 03 cápsulas transparentes com MDMA), conforme laudo preliminar de constatação e segundo relatos do APF. Portanto, o atraso causado pela Defesa somado à gravidade da conduta objeto do inquérito policial, revelam a necessidade da manutenção da decisão recorrida neste momento processual. Posto isso, INDEFIRO a liminar, mantendo, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, a decisão que renovou o período de monitoração eletrônica do Réu por mais 90 (noventa) dias, nos mesmos termos anteriores, vez que permanece em prisão domiciliar. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021 16:15:24. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador